Tribunal: STF
Processo: RE 1327259
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA DE BENS PÚBLICOS PARA O PATRIMÔNIO PARTICULAR DO PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADO, DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E DE LICITAÇÃO.
    1. Alegação de que o Sr. Prefeito Municipal teria adquirido a posse dos lotes à 14 anos passados e apenas teria transferido à propriedade imobiliária quando exercia o cargo de Prefeito Municipal. Imóveis que já eram de propriedade do município quando da alegada posse de terceiro. Mero detentor. Ausência de prova da posse ou detenção do imóvel por terceiro.
    2. Imóvel adquirido pelo Município em 1983. Alegada posse de terceiro que teria iniciado em 1984. Transferência dos 7 imóveis de propriedade do Município para o Sr. Prefeito Municipal que se deu em 1998, sem que este tomasse os procedimentos legais exigidos para a alienação de bens públicos, inexistindo licitação, infringindo aos princípios da Administração Pública da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, violando os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, contemplados no art. 11 da Lei 8.429/92.
    3. Restou robustamente comprovado, senão a própria má fé, pelo menos o dolo genérico, uma vez que o Sr. Prefeito Municipal sabia, ou devia saber que para a transferência de bem público a lei exige interesse público justificado, prévia autorização legislativa, prévia avaliação e que a alienação seja precedida de licitação, na modalidade de concorrência, onde será colhida a melhor proposta para a Administração Pública, mantendo-se a livre concorrência. Agindo ao arrepio da lei, ignorou as exigências contidas nos arts. 2º, 3º, e 17, I, da Lei 8.666/93, e art. 37, XXI, da Constituição Federal, praticando as condutas que caracterizam os atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 9º, XI; 10, I e VIII e 11, caput, da Lei nº 8.429/92, devendo ser condenado às sanções do art. 12, I, II e III, da Lei n. 8.429/92, por infração do art. 9º, XI, art. 10, I e VIII, e art. 11, caput, da referida lei, porque este auferiu vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do mandato de Prefeito, incorporando ao seu patrimônio particular bens públicos mediante venda direta para si próprio; porque a não realização do certame licitatório destinado à alienação dos aludidos imóveis, obstou a percepção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública; e porque a simples inobservância dos comandos normativos previstos nos arts. 2º, 3º e 17, I, da Lei 8.666/93, e 37, XXI, da Constituição Federal, caracterizam violação aos princípios da Administração Pública. 
    4. Desnecessário perquirir-se acerca da comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou da caracterização de prejuízo ao erário. O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária ao dever de legalidade, e para a incidência do art. 11, da Lei de Improbidade, é suficiente a presença do dolo eventual, ou dolo genérico, ou seja, basta que o agente tolere o resultado, consinta em sua provocação ou tenha se conformado com o risco da realização do tipo, sendo desnecessário perquirir intenção específica.
    5. Recurso de apelação conhecido e provido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXIV, alínea a, e XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente